Tribunal: TJDFT
Processo: 0709295-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709295-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA CUNHA AGRAVADO: JOAQUIM BRANDAO MARINHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA CUNHA contra a decisão de ID 227323230 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de JOAQUIM BRANDÃO MARINHO, que indeferiu o pedido de inclusão de cônjuge no polo passivo e da respectiva penhora de bens. Afirma, em suma, que foram realizadas diversas diligências, sem localizar patrimônio apto a saldar a dívida; que se apurou que o executado é casado com Maria de Fátima Albuquerque Marinho, sob o regime de comunhão parcial de bens; que se localizou bem de titularidade do cônjuge do executado; que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a inclusão de Maria de Fátima Albuquerque Marinho, cônjuge do executado, no polo passivo, com a respectiva penhora de bens de sua titularidade. Custas recolhidas (ID 69775956). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de inclusão de cônjuge no polo passivo da execução, para responder por débitos do executado. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). O artigo 1.644 do Código Civil disciplina que eventuais dívidas contraídas em benefício da entidade familiar obrigam solidariamente ambos os cônjuges. Ademais, o artigo 790, IV do Código de Processo Civil dispõe que são sujeitos à execução dos bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. No caso em apreço, a execução é oriunda de cobrança, em caráter regressivo, de valor pago pela parte agravante, na condição de fiadora, em decorrência de contrato de locação comercial firmado pelo executado. Ocorre que a parte agravante apresentou documentação comprobatória do estado civil (ID 224429042 dos autos de origem) e de que a locação foi destinada exatamente a viabilizar a atividade empresarial de pessoa jurídica de titularidade do cônjuge do executado (ID 224429043 dos autos de origem). O endereço de funcionamento da pessoa jurídica declarado na Receita Federal corresponde ao do bem imóvel alugado e que gerou a dívida executada. Assim, em análise prefacial, há elementos indicativos de que a dívida oriunda do contrato de locação foi constituída em benefício da entidade familiar, para permitir o início da atividade empresarial por parte do cônjuge que não integra a relação processual. Em verdade, mais do que benefício da entidade familiar, há indícios de que o cônjuge teve proveito direto do contrato de locação comercial firmado, sem o respectivo pagamento da dívida locatícia. Conforme precedente desta Turma Cível, “nos termos do art. 790, IV do Código de Processo Civil e da jurisprudência deste Tribunal, é possível a penhora de bens do cônjuge/companheiro, nas hipóteses em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida, quando a dívida é contraída em benefício da entidade familiar” (Acórdão 1724759, 07128169820238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023). Nesse cenário, há presunção de que houve benefício conjunto referente à constituição da dívida locatícia, admitindo-se, em consequência, que os bens adquiridos na constância do matrimônio e que se comunicam entre os cônjuges respondam pela dívida, ressalvada a possibilidade do cônjuge que não figurou no polo passivo na fase de conhecimento demonstrar que os bens localizados se encontram salvaguardados por uma das hipóteses previstas no artigo 1.659 do Código Civil. A despeito da presunção de comunicabilidade das dívidas assumidas por um dos cônjuges, não se encontra presente o risco de dano, a justificar a imediata penhora pleiteada, uma vez que foi determinado no arquivamento no primeiro grau de jurisdição. Caberá ao órgão colegiado, por ocasião do julgamento de mérito, deliberar sobre a questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora